Tribunal: TCU
Processo: 006.779/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 7.049/2023-TCU-2a Câmara da relatoria do Ministro Vital do Rego.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 7049/2023-TCU-Segunda Câmara , que negou registro ao ato de aposentadoria de servidor, em face da continuidade de pagamentos de rubrica URP (26,05%), que deveria ter sido absorvida por reajustes e reestruturações remuneratórias da carreira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade de Brasília, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br.